Tribunal: TJMT
Processo: 1003611-49.2025.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003611-49.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA TEREZA DE SOUZA - CPF: 453.656.871-91 (RECORRIDO), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003611-49.2025.8.11.0045.

Origem: juizado Especial de Lucas do rio Verde
.

Recorrente: BANCO BRADESCO
S.A.

Recorrida: MARIA TEREZA DE SOUZA
.

Data do Julgamento virtual:
07

a 09/10/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA – COBRANÇA PELO ATRASO NO PAGAMENTO - “MORA E PARCELA CRÉDITO PESSOAL” - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de prescrição e decadência, pois o prazo para requerer a restituição de desconto indevido é de 05 (cinco) anos a partir do último desconto, nos termos do CDC.

2.

Trata-se de ação indenizatória na qual, a reclamante alega que f
ora surpreendida com descontos em sua conta bancária intitulados de “MORA E PARCELA CRÉDITO PESSOAL”
.

3.

Contudo, ao contrário do que alega a reclamante, verifica-se por meio dos documentos apresentados pelo recorrente, que o reclamante contratou empréstimo e não realizou o pagamento das parcelas em dia, motivo pelo qual deu ensejo a cobrança ora impugnada. A recorrida não discute a ilegitimidade do contrato de empréstimo.

4.

Havendo prova da contratação do empréstimo bancário e da inexistência de prova de quitação da parcela no dia aprazado, a recorrente possui o direito de cobrar encargos em razão do atraso no pagamento, o que configura exercício regular de direito.

5.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7.

.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento do recurso.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025